Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-42.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001995-42.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISAURA CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 329.544.501-00 (EMBARGADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), ISAURA CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 329.544.501-00 (EMBARGANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – UTILIZAÇÃO DE UM DOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO – OPERAÇÃO VÁLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO CASO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 –
Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

2 – Não se acolhe Embargos de Declaração se a decisão não é omissa, tampouco contraditória. As provas dos autos evidenciam que, em 08/11/2016, a consumidora não foi induzida a erro pelo atendente do Banco para contratar empréstimo pessoal, sendo de rigor a validação da operação bancária contratada pelo canal de autoatendimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001995-42.2019.8.11.0015)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e com fins de prequestionamento, oposto por
Isaura Celestino dos Santos
em virtude do acórdão proferido no ID. 59813979, alegando omissão e contradição do julgado.

Quanto à contradição, sustenta que, embora o acórdão diga que o caso é regulamentado pelo CDC, esta Relatora decidiu de modo contrário aos interesses da Embargante, o que teria causado “
certa confusão, prejudicando em demasia os interesses da Embargante
”.

No tocante à omissão, argumenta que o acórdão deixou analisar todas as provas produzidas nos autos, em especial sobre o vício de consentimento, erro substancial e dolo ao permitir que a Embargante contratasse empréstimo pessoal diretamente no Caixa Eletrônico, quando, na verdade, tinha a intenção de contratar empréstimo consignado.

Sustenta que, pela inversão do ônus da prova, o vício de consentimento deveria ser desconstituído pelo Embargado, e não contrário.

Com base nesses argumentos, requer a modificação do julgado, a fim de acolher integralmente os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 64080964.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações de
Isaura Celestino dos Santos
com o acórdão invectivado, não verifico a ocorrência de quaisquer dos vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Conforme bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo
jura novit curia
, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes. Para que uma questão seja considerada prequestionada, é necessário que, no aresto recorrido, a matéria tenha sido decidida, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Na decisão embargada, foi dito que Embargante é idosa, pensionista no INSS e, também, é cliente do Banco Embargado, agência n.o 1364, conta corrente n.o 31.708-9, sendo-lhe disponibilizado o cartão magnético para uso dos serviços bancários mediante inserção de senha pessoal, criada pela própria Embargante.

Em 08/11/2016, a Embargante foi até sua agência e, munida do cartão magnético, contratou o empréstimo no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mediante juros remuneratórios de 5,50% ao mês, o qual foi creditado imediatamente na sua conta corrente, assumindo o compromisso de pagar 52 (cinquenta e duas) parcelas iguais de R$ 831,50 (oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), debitadas na conta bancária.

Além disso, a Embargante também contratou o seguro prestamista no valor de R$ 1.895,88 (um mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), como garantia da operação.

Está claro na decisão, também, que transcorridos mais de 02 (dois) anos da contratação, ou seja, em 12/02/2019, a consumidora manejou a ação alegando que não contratou empréstimo pessoal, já que não há contrato escrito e com sua assinatura, bem como que foi induzida a erro pelo preposto da Agência Bancária, já que a sua intenção era contratar empréstimo consignado, razão porque requereu a nulidade do negócio jurídico, a restituição em dobro das parcelas pagas, incluindo o valor do seguro prestamista.

Alternativamente, requereu a modulação do contrato para empréstimo consignado, com a fixação da taxa de juros remuneratórios de 2,07% ao mês, além de limitar o desconto da parcela em 30% do seu benefício previdenciário. E mais: pugnou pela condenação da Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

A inicial foi instruída com a cópia da operação bancária, o registro de Reclamação no Procon, a cópia do extrato bancário comprovando que o valor do empréstimo de R$ 11.000,00 (onze mil reais) foi creditado na conta corrente da cliente, além de informes sobre taxa de juros do crédito consignado para aposentados do INSS e da área privada.

Esta Relatora deixou claro no voto condutor que não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

Logo, não há falar em decisão contraditória, pois o caso não incide a inversão do ônus probatório, o qual não é automático. Foi dito no aresto que, com a implantação do CDC, o artigo 6o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Dito de outro modo, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação, apenas em caráter excepcional, não sendo este o caso concreto.

Está claro na decisão que se a Embargante afirma na petição inicial que foi até a sua agência bancária, em 08/11/2016, com a intenção de contratar empréstimo consignado e que o atendente do Banco lhe induziu a erro, pois que faltou com a informação necessária quanto ao tipo de operação eleita, que não lhe foram prestadas de forma clara sobre a taxa dos juros remuneratórios e os demais encargos acessórios, incluindo-se o seguro prestamista, o ônus dessas assertivas é exclusivamente da Embargante; todavia, não há nos autos uma única prova que corrobore essas alegações.

A comprovação de que, em 08/11/16, a Embargante fora atendida por preposto do Banco seria facilmente demonstrada se fosse requerida a prova oral de tal pessoa, tomando o cuidado de identificar o atendente. No entanto, preferiu a consumidora se encobrir sob o manto da hipossuficiência e da idade avançada para alegar que houve vício de consentimento e que foi induzida a erro no momento de confirmar a operação, circunstância inadmita no caso dos autos.

Dito de outro modo, o suposto vício de vontade, a fim de alterar o verdadeiro consentimento das partes para encobrir a real intenção do negócio, deve ser devidamente demonstrado por quem alega, o que não se percebe no caso dos autos. Frisou-se que, quanto à vontade, somente aquela externada ou que é de conhecimento do destinatário pode acarretar alguma consequência no mundo jurídico, conforme exegese do artigo 110 do CC.

Logo, se a Embargante ocultou sua verdadeira intenção no momento de confirmar a contratação do empréstimo pessoal, o seu silêncio não traz qualquer diferença no mundo dos fatos, posto que a reserva mental é indiferente e não afasta a validade e a eficácia do negócio praticado, salvo se o outro contratante soubesse dessa vontade omitida, participando conscientemente do negócio simulado, situação não comprovada no caso.

Pelos documentos contidos nos autos, a Embargante tem acesso ilimitado à sua conta corrente pelo canal de autoatendimento e, de livre e espontânea vontade, contratou empréstimo pessoal no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mediante juros remuneratórios de 5,50% ao mês, o qual foi creditado imediatamente na sua conta corrente, assumindo 52 (cinquenta e duas) parcelas de R$ 831,50 (oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), debitadas na sua conta bancária, e não no benefício previdenciário.

Logo, constatada a legalidade da contração, a disponibilização do valor em conta conduz para a conclusão de que a operação é válida, não sendo cabível a modulação do contrato para empréstimo consignado, muito menos em condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados.

Verifica-se, portanto, que o julgado é claro, coeso e coerente, não havendo quaisquer vícios para serem sanados, razão porque
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020